Tribunal: CARF
Processo: 11065.000982/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000982/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DIGISTAR TELECOMUNICACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1834 e ss) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 1.826 e ss) que
manteve a autuação por haver apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações ã Previdência Social - GFIPs do período de janeiro de 2007 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000982/2010-81
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

dezembro de 2009 sem os valores correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DIGISTAR TELECOMUNICACOES S.A. teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe por haver apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações ã Previdência Social - GFIPs do período de janeiro
de 2007 a dezembro de 2009 sem os valores correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal da Infração - RFI (fl. 44) esclarece, a um, que não foram
relacionados nas GFIPS “os segurados que prestavam serviços para a DIGISTAR
através da empresa Cleide Barbosa Antunes”, e, a dois, que “os empregados e
contribuintes individuais estão sendo caracterizados pela fiscalização como segurados
vinculados à DIGISTAR e os débitos relativos às contribuições previdenciárias lançados
para esta empresa que é a responsável pela mão-de-obra”.
Os segurados estao relacionados na planilha de fls. 45/68, enquanto que o cálculo da
multa vem demonstrado na planilha de fls. 72/74.
O lançamento atingiu o montante de R$ 209.390,40 (duzentos e nove mil, trezentos e
noventa reais e quarenta centavos), valor consolidado em 19 de abril de 2010.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 76/90.
A ciência do AI ocorreu em 04 de maio de 2010, enquanto que a impugnação foi
protocolizada em 02 de junho de 2010.
Afirma, “ab initio”, que a Fiscalização laborou em grave equívoco, ao demonstrar, nas
tabelas que compõem o Relatório Fiscal, o valor mensal do faturamento e dos gastos
com a folha de pagamento da empresa Cleide Barbosa Antunes. Registra que os valores
da folha de salários que serve de suporte ao cálculo (mensal) de incidência das
contribuições lançadas são “infinitamente” menores que os relacionados nas tabelas
elaboradas pela Fiscalização, assim como o valor mensal do faturamento nada tem a ver
com a realidade da empresa..
Ressalta, finalmente, o fato de que, embora constando no Relatório Fiscal que as duas
empresas existam e mantenham relações comerciais e industriais há mais de uma
década, este somente consigna a ilegalidade praticada, com sonegação, a partir de
janeiro de 2007.
No mérito, reitera, inicialmente, seu entendimento acerca da ocorrência de erro, por
parte da Fiscalização, quanto, a um, aos valores utilizados na comparação entre o
faturamento mensal e o custo da folha de salários tanto da empresa Cleide Barbosa
Antunes quanto da autuada; a dois, aos valores que serviram de base de cálculo das
contribuições lançadas.
Em sequência, aponta a estranheza que lhe causam as conclusões da Fiscalização, no
sentido de que as duas pessoas jurídicas arroladas, após operarem, legalmente, por mais
de uma década, tenham sido classificadas como fruto de uma simulação fraudulenta,
destinada a subtrair tributos. Desde 1999, o Fisco aceitou que as empresas operassem
regularmente, assim como aceitou as declarações pertinentes e o enquadramento
cadastral adotado - uma pelo Simples, outra pelo Lucro Presumido -, para, de repente, a
partir da data em que fixado o início da auditoria fiscal, plasmar o entendimento de que
toda essa organização não passa de uma simulação destinada a sonegar tributos e
enquadrar seus administradores como sonegadores. Refere, neste passo, a juntada de
documentos - contratos sociais, cadastros em órgãos públicos das diversas esferas de
governo, alvarás de localização - que atestam que seus administradores e sócios e bem
assim os da empresa Cleide Barbosa Antunes sempre agiram às claras, na forma da lei,
sem qualquer subterfúgio, jamais havendo sonegado informações ao Fisco, a órgãos de
classe e a outros órgãos públicos, nem criado litígios com servidores.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

Afirma que as duas empresas possuem controles específicos e individualizados de seus
atos administrativos, com as respectivas folhas de salários, tendo sempre entregue
GFIPs que espelham a realidade fática, sem subterfúgios. O cálculo dos tributos é
individualizado, as escriturações fiscal e contábil são próprias, completas e
independentes; as contratações de empregados sempre foram feitas por cada uma das
empresas, sem repasse de empregados de uma para outra, tudo de pleno conhecimento
das autoridades fazendárias jurisdicionantes.
Analisando a distinção entre as duas empresas, pondera que, embora o objeto social
contemple a atividade de industrialização para ambas, a impugnante nunca se dedicou à
indústria, papel exclusivo da empresa Cleide Barbosa Antunes. São, portanto, enfoques
de atividade complementares, condizentes com a realidade, em que indústrias
empregam a terceirização, para obtenção de parte ou de todos os componentes de seus
produtos. “Isto representa o destaque e premiação da especialização na atividade
empresarial (os negritos constam no original.) Assim, vê-se que a impugnante, em
nenhum momento de sua história, industrializou, ela própria, os produtos que vende.
Sempre “terceirizou” a produção, tendo como parceira preferencial a empresa Cleide
Barbosa Antunes, e buscando, por aquisição ou por industrialização mediante
encomenda, abastecer-se dos componentes que perfazem o produto final que
comercializa, no caso, centrais telefônicas.
Já a empresa Cleide Barbosa Antunes, que é a indústria propriamente dita, jamais
dedicou-se ao comércio, tendo como atividade exclusiva a industrialização por
montagem dos produtos vendidos pela impugnante. Esse sistema de terceirização, com a
especialização de atividades e tarefas, prevalece no mundo todo, de sorte que, no caso
em tela, não poderia ser de outra forma. Ê, portanto, estranhável que a Fiscalização
“haja visto nesta forma uma tentativa de burla à norma tributária”.
Foi assim, nesta perspectiva de terceirização, que se estabeleceu a convivência entre a
impugnante e a empresa Cleide Barbosa Antunes, desde a constituição das duas
empresas, de modo que não foi a partir de 2007, como caracterizado no lançamento, que
teria passado a existir a pretensa irregularidade.
Observa, ainda, que a legislação pátria voltada para o sistema tributário nunca proibiu
que os empresários brasileiros organizassem seus negócios de modo a desfrutar dos
benefícios legais atribuídos as micro e pequenas empresas; apenas estabeleceu, por
essas leis, 0 regramento adequado ao ingresso e manutenção desses sistemas especiais
de tributação - o que sempre foi respeitado, sem burla, pela impugnante e pela empresa
Cleide Barbosa Antunes, cada uma em sua atividade operacional.
Afirma, em sequência, que a simulação, intuída e declarada pela Fiscalização, não está,
no caso, devidamente justificada. “O ato de lançamento é dúbio, neste aspecto, por não
alcançar uma avaliação jurídica da ocorrência ou não de simulação, que corresponde a
ato doloso, o qual deve ser amplamente comprovado, seja no direito penal, seja no
direito tributário.” Entende que “é impossível se classificar de simulados os atos
empresariais que deram forma à organização empresarial a que o Auditor Fiscal
autuante atribuía a pecha de “simulação', eis que não se perfectibiliza nenhuma das
hipóteses preconizadas no artigo 167 do CCB” [Código Civil Brasileiro].
Se a Fiscalização houvesse concluído, em face dos fatos examinados, no sentido de que
os representantes legais das empresas houvessem feito um planejamento tributário
viciado, vale dizer, uma evasão fiscal, ao invés de admitir uma elisão fiscal,
reexaminados os fatos e as circunstâncias, chegar-se-ia à conclusão de que nada de
ilícito teria sido perpetrado, somente se podendo intuir que houve um planejamento
tributário lícito, perfeitamente de acordo com as normas pátrias.
Argumenta que o que orienta os contribuintes, na senda do planejamento tributário, é o
princípio da liberdade, como base autônoma da iniciativa privada, que pode ser
traduzida na elisão fiscal. Refere, também, que doutrinadores e estudiosos do Direito
Tributário em geral colocam restrições à chamada “norma antielisiva” introduzida pela
legislador brasileiro, através do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

Nacional - CTN - haja vista “o justo receio do abuso, por parte dos agentes do fisco” -,
inaplicável por falta de regulamentação.
Ainda, examinada a distinção conceitual entre elisão fiscal e evasão fiscal, aquela com
conotação de licitude, esta de ilicitude, conclui no sentido de que não há como
considerar como evasão (ilegal) organização da impugnante em associação com outra
pessoa jurídica que lhe presta serviços de industrialização, seja porque a organização
precede, em anos, aos fatos geradores apontados pela fiscalização, seja porque seus
dirigentes, na criação, estabelecimento e funcionamento das empresas, jamais agiram ao
arrepio da lei (nenhuma ilegalidade foi apontada), seja ainda porque ambas as empresas
jamais deixaram de informar ao Fisco sobre suas atividades ao longo dos anos.
Adentrando no campo da desconsideração da pessoa jurídica, refere, a um, que esta
prática não vem autorizada no CTN, sendo inaplicável, à espécie, o artigo 50 do Código
Civil, por não se tratar de lei complementar; a dois, que o artigo 116 e seu parágrafo
único do CTN não tratam da sujeição passiva; e, a três, que como o Fisco não pode
comprovar que houve simulação, também não está autorizado, à luz de qualquer norma
vigente, a desdenhar e negar a efetiva e plenamente vigente organização empresarial de
que faz parte a autuada, na maneira como foi criada e pela qual operava já há mais de
uma década.
Ao final, a impugnante requer, primeiro, seja procedida a análise conjunta deste
processo e dos três outros a ele vinculados; segundo, seja declarada a nulidade do
lançamento, tendo em vista a inexistência de simulação.
Anexa os documentos de fls. 91/1787.
O presente expediente vem apensado ao Processo n.° 11065.000987/2010-12,
concernente ao AI n.° DEBCAD 37.259.477-8, relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.259.478-6 (Código de Fundamento Legal 68)
GFIP. A apresentaçao de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com os dados correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária constitui obrigação da empresa, na
condição de efetiva empregadora dos segurados que lhe prestaram serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/01/2011 (fls. 1833), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 09/02/2011 (fls. 1834 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – os autos de infração lavrados nessa ação fiscal devem ser julgados em
conjunto;
2 – o Recorrente e a CBA possuem vida própria, controles específicos e
individualizados, inexistindo ação simulatória e inexistindo evasão fiscal. Assinala que:
“Conquanto as duas pessoas jurídicas operem no mesmo espaço predial, é certo que a CBA é,
unicamente, indústria, enquanto a DIGISTAR somente exerce atividade comercial. Ainda que os
instrumentos de Contrato Social relacionem atividades outras que não as efetivamente
realizadas, pode a fiscalização constatar, “in loco” que a CBA representa a exclusiva estrutura
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

produtiva, enquanto que a DIGISTAR somente se dedica à comercialização dos bens produzidos
por aquela”.
3 – a norma antielisiva, inserta no art. 116, do CTN, depende de regulamentação;
4 – houve desconsideração da personalidade jurídica.
Por tudo quanto ficou acima explicitado, e por confiar em que o bom senso e o
conhecimento juridico dos membros desse renomado Conselho possa conduzir a uma
apreciação despojada de qualquer comprometimento ou ideologia que reduza a
capacidade interpretativa, pede-se:
A) O reconhecimento da procedência do presente RECURSO VOLUNTARIO, no
sentido de declarar a anulação da integralidade .do lançamento, pela inexistência de
simulação, pela inexistência de norma legal que autorize a desconsideração da
personalidade juridica, pelo respeito à atividade negocial e de organização empresarial,
em face à inexistência, no caso de elisão fiscal ou de vicio de vontade, e tendo em vista
que as duas empresas, individualmente, cumpriram, individualmente, todas as
obrigações acessórias, mesmo essa da entrega das GFIPs, norma que o AFRFB apontou
como infringida.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/ 12/2009
Ementa:
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
REQUALIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá requalificar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO NEGÓCIO JURÍDICOS
Aplicação do art. 50, do CC, é afeta à esfera judicial.
Os arts. 118, cc art. 121, art. 142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à
Administração Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo em
casos de fraude ou simulação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Ao contencioso administrativo instaurado com a impugnação tempestiva cumpre
examinar as matérias de defesa que guardem estreita e direta relação com os elementos
da regra matriz de incidência tributária descritas na autuação: sejam de ordem
probatória, sejam em razão de impossibilidade (decadência), incompetência ou nulidade
do lançamento.
Sob essa ótica, com exceção das matérias de ordem pública, donde não se insere o
pagamento ou compensação, as situações extintivas de crédito tributário elencadas no
art. 156, do CTN, devem ser apresentadas à Autoridade Competente para a cobrança
tributária, após a definitividade do crédito constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, e do pedido de compensação
tributária, por ser matéria estranha à presente lide administrativa, e no mérito, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Martin da Silva Gesto.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000982/2010-81

Fl. 1858
DF CARF MF
Original